Tribunal: TJES
Processo: 5003887-49.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003887-49.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTINA MENDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PIX. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE. AUTORA SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INSTITUIÇAO FINANCEIRA PROCEDEU COM A BAIXA DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003887-49.2023.8.08.0050

Recorrente: HUMBERTINA MENDES DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9285117).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HUMBERTINA MENDES DE OLIVEIRA
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que seja concedida o benefício da justiça gratuita;
b)
que a responsabilidade do recorrido é objetiva;
c)
que os danos materiais devem ser restituídos em dobro;
d)
que seja indenizada pelos danos morais sofridos.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de fraude capaz de anular o negócio jurídico celebrado pelo autor bem como a possibilidade de restituição do valor debitado da conta.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito inicial apenas para declarar a nulidade dos contratos de n° 5224640 e 52117671.

A recorrente afirma que a instituição financeira deveria comprovar que todos os empréstimos foram cancelados e que não procederia com nenhuma cobrança em relação a tais contratos.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

15. Com relação ao empréstimo 5224640, constato que o demandado cancelou a transação mediante desconto único datado do 30/08/2023, no valor de R$ 4.347,57 (quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Considerando o montante liberado em favor da autora (R$ 4.170,00) e o valor recuperado do PIX (R$ 185,08),
é possível concluir que não houve prejuízo à consumidora, eis que o valor descontado pela instituição financeira ( 4.347,57) é inferior ao que foi recebido pela autora (R$ 4.355,08).

16. Quanto ao empréstimo 52117671, a baixa/liquidação ocorreu de forma diversa. Também no dia 30/08/2023 a instituição financeira lançou antecipadamente parte das prestações do empréstimo, observado que o saldo em conta não seria suficiente para quitação integral do débito (afinal, parte do valor transferido via PIX não foi recuperado).
O que se percebe é que o requerido fez a dedução das parcelas possíveis que, somadas, totalizam R$ 1.961,48 (mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), montante este inferior ao que foi liberado à consumidora (R$ 3.106,81).
Nos extratos, contudo, não há nada que indique que o banco réu buscou, por qualquer meio, receber a diferença.

17. A
demais, vejo que a autora alega que, após a baixa/liquidação antecipada, continuou sofrendo descontos fundados no contrato de empréstimo nº 52117671. Os documentos apresentados, no entanto, não comprovam tais alegações, não havendo indicação de novas cobranças nos extratos de IDs 34874614 e 39783508.
O que há, efetivamente, são cobranças posteriores identificadas como “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, que se relacionam a produto financeiro diverso do empréstimo em questão, cujas parcelas constam no detalhamento com indicação expressa do número do contrato (CONTRATO 52117671 PARC 001/084).

18.
Nesta esteira, necessário reconhecer que, apesar de não se tratar de hipótese de falha na prestação do serviço, em razão de culpa exclusiva da consumidora, o requerido adotou medidas eficientes para solucionar o problema de sua cliente, sem que esta sofresse as cobranças mencionadas na peça de ingresso.
Não há que se falar, portanto, em restituição de valores ou em indenização por danos morais, devendo ser julgados improcedentes tais pedidos.

Em que pese a autora ter alegado que a instituição finaneira deveria comprovar o cancelamento de um dos empréstimos, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, de comprovar que os descontos provenientes de tal empréstimo ainda estão sendo efetuados em sua conta bancária.

Cabe destacar que no documento de ID 9285101 foi comprovado que após a celebração do empréstimo, houve desconto dos valores depositados em virtude do cancelametno do contrato, como demonstra o registro cuja rubrica dispõe os termos “BX.ANT.FINANC/EMP”.

Assim, os únicos descontos comprovados nos autos são referentes ao cancelamento do empréstimo descontado, pelo qual entendo que não houve desconto indevido apto a ensejar a devolução em dobro dos valores.

Por fim, não há que se falar em descontos indevidos, ao passo que a parte recorente não comprovou a continuidade de eventuais descontos que estivessem relacionados ao empréstimo de nº 521767.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)